Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-56.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-56.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGROPECUARIA ANALICE S/A e outros (9)

Advogado(s)
:
MARISVALDO PAIVA DE MENEZES, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

APELADO: CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (17)

Advogado(s)
:
CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, MARISVALDO PAIVA DE MENEZES, MARISVALDO PAIVA DE MENEZES, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO, JOSE RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO EXPRESSO INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. VALOR DA ÁREA USUCAPIENDA. UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO DO ITR. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DOS APELOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

1. Proposta Ação de Usucapião pela AGROPECUÁRIA Analice S/A perante a 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto, buscando reconhecimento de domínio sobre imóvel
reserva legal em condomínio como sucessoras a título singular da Colina Paulista S/A, com área total de
25.334,2022 hectares
.

2. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI e § 3º do CPC, interpretando manifestação da autora como desistência da ação e condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

3. A autora, inconformada, interpôs apelação sustentando não ter desistido da ação, mas sim requerido reconhecimento de perda superveniente de objeto, com pedido alternativo de suspensão da demanda até julgamento de ação anulatória.

4. TEODORO RIBEIRO DA SILVA e ERMENISIA RABELO DE SOUZA, que apresentaram contestação nos autos reclamando a propriedade do bem, também apelaram, postulando correção do valor da causa para refletir o valor da terra nua declarado no ITR e, por consequência, o recolhimento das custas complementares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo por suposta desistência tácita da ação de usucapião, mesmo diante de manifestação expressa da autora em sentido contrário; (ii) saber se é cabível a correção do valor da causa para corresponder ao valor da terra nua do imóvel objeto da lide, conforme declaração do ITR (iii) saber se é cabível a condenação dos autores em multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A desistência é ato unilateral, expresso, cuja eficácia depende de homologação judicial (CPC, art. 200, parágrafo único), não sendo possível sua interpretação tácita ou presumida, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. Nos autos, a autora expressamente declarou não desistir da ação, mas pleitear o reconhecimento da perda superveniente de objeto, tornando equivocada a extinção do feito com base no art. 485, VI e § 3º, do CPC.

8. Caso se admitisse eventual desistência tácita, ainda assim seria necessário o consentimento dos réus, por já haver contestação nos autos (CPC, art. 485, § 4º).

9. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais é firme em que o valor da causa nas ações de usucapião deve corresponder ao valor venal do imóvel usucapiendo, conforme declarado no ITR, em analogia ao art. 292, IV, do CPC.

10 Tendo sido impossível se extrair valor atribuível à declaração do valor da terra nua pelos ITRs juntados, possível a utilização da tabela publicada por entidade sindical para que seja readequado o valor da causa para o importe de R$
20.267.361,76 (vinte milhões, duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), impondo-se
a correção do valor da causa, com o recolhimento das custas complementares.

11. Ante a não comprovação cabal de que tenham as partes incorrido em quaisquer das hipóteses dos arts 79 a 81 do Código de Processo Civil, impossível a condenação na multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recursos conhecidos. Dado provimento ao recurso da AGROPECUÁRIA
ANALICE
S/A, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de usucapião. Dado provimento
parcial
ao
s
recurso
s
de TEODORO RIBEIRO DA SILVA e ERMENISIA RABELO DE SOUZA
e ESPÓLIO DE WALTER TAGGESELL
, para corrigir o valor da causa para
R$
20.267.361,76 (vinte milhões, duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos)
, e determinar o recolhimento das custas complementares pela autora.

Tese de julgamento: “A extinção da ação sem resolução do mérito com fundamento em desistência pressupõe manifestação expressa e inequívoca da parte autora, cuja ausência inviabiliza a homologação judicial da desistência; em ações de usucapião, o valor da causa deve corresponder ao valor venal do imóvel, conforme declaração fiscal, aplicando-se, por analogia, o art. 292, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 90, 98, 99, 200, parágrafo único, 259, I, 292, IV, 322, § 2º, 485, VI, § 3º e § 4º, e 931.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 193.012/RS; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1213719 RJ; STJ, REsp 1133495 SP; STJ, REsp 1.726.292/CE; STJ, AgInt no AREsp 2158895 SC; TJ-BA, Apelação: 00178574720008050001; TJ-BA, Apelação: 00158474519918050001; TJ-BA, Apelação: 05002678620178050006; TJ-BA, Apelação: 01423598220058050001; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80068207820238050000; TJ-PR, AI: 11252852; TJ-MT, AI: 10038440220168110000; TJ-SP, AI: 22035643720218260000; TJ-GO, AI: 81083620168090000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000434-56.2018.8.05.0081
, em que figuram como apelante
AGROPECUARIA ANALICE S/A e outros (9)
e como apelada
CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (17)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pela AGROPECUÁRIA ANALICE, bem como CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL aos Apelos de ESPÓLIO DE WALTER TAGGESELL, TEODORO RIBEIRO DA SILVA e ERMENISIA RABELO DE SOUZA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .